Tribunal: TJPA
Processo: 0802107-08.2024.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802107-08.2024.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JOSIEL DOS SANTOS ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO FUNCIONÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação de restituição de valores com indenização por danos morais e materiais ajuizada por consumidor que, após tentativa de acesso ao aplicativo bancário, foi vítima de fraude conhecida como "golpe do falso funcionário", resultando em empréstimo não contratado e transferências indevidas.

A sentença reconheceu a inexistência do vínculo contratual, determinou a suspensão dos descontos, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se há responsabilidade civil da instituição bancária por fraude decorrente de golpe de terceiro;
(ii) definir a forma de restituição dos valores pagos indevidamente;
(iii) avaliar a existência e o quantum do dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Aplicável a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC, da Súmula 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466, em razão de falha na segurança do serviço, que permitiu a contratação fraudulenta e movimentações atípicas sem bloqueio de risco.
5. Ausente prova técnica de validação da contratação e dos protocolos de segurança que poderiam afastar a responsabilidade do banco.
6. Reconhecido o dano material decorrente do contrato fraudulento e dos descontos mensais indevidos, devendo a devolução dos valores ocorrer de forma simples, por não haver má-fé da instituição.
7. O dano moral foi caracterizado in re ipsa, diante da lesão à dignidade do consumidor, à sua segurança financeira e à necessidade de recorrer ao Judiciário, mas o valor fixado foi reduzido para R$ 3.000,00, com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento
:
"1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por fraudes realizadas no ambiente digital bancário, quando demonstrada a falha na prestação do serviço e ausência de mecanismos eficazes de segurança.
2. A devolução de valores cobrados indevidamente por contrato não reconhecido deve ocorrer de forma simples, salvo prova de má-fé.
3. O dano moral decorrente de fraude bancária é presumido e pode ser fixado em valor proporcional ao abalo sofrido e à capacidade econômica do réu."

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988
, arts. 1º, III; 5º, X;

CDC
, arts. 6º, VIII; 14; 42, parágrafo único;

CC
, arts. 389, 397, 406, com redação da Lei nº 14.905/2024;

CPC/2015
, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ
, Súmula 479; AREsp 2511622, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/02/2024;

TJPA
, AC 0828524-45.2021.8.14.0301, Rel. Des.ª Maria de Nazaré Guimarães, j. 03/05/2022;

STJ
, AgInt no AREsp 1876583/RS, Rel. Min. Ricardo Cueva, j. 14/03/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802107-08.2024.8.14.0024

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A.

APELADO: JOSIEL DOS SANTOS ARAUJO.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A – BANPARÁ
em decorrência da sentença que julgou Procedente a
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, ajuizada por
JOSIEL DOS SANTOS ARAUJO
.

Alegou o Autor que, no dia 01/12/2023, ao tentar acessar o aplicativo do BANPARÁ, teve seu acesso bloqueado. Após inserir seus dados no site institucional da ré, foi contatado por suposto funcionário da instituição, a quem repassou dados sensíveis de sua conta bancária. Posteriormente, constatou junto à agência bancária que fora celebrado empréstimo no valor de R$ 62.092,05, via aplicativo, seguido da realização de múltiplas transferências, em montante superior a R$ 55.000,00, no intervalo de menos de vinte minutos, todas destinadas a terceiros diversos, cujas identidades foram individualizadas nos autos.

Relatou ainda que, não obstante ter comunicado o ocorrido à instituição financeira e registrado boletim de ocorrência, o banco continuou a cobrar mensalmente parcelas do empréstimo, inclusive com lançamento de descontos em seu contracheque, no valor de R$ 1.071,42 cada, por um total de 180 parcelas, perfazendo o montante de R$ 192.855,60. Ressaltou que conseguiu resgatar apenas R$ 5.000,00 dos valores movimentados pelos fraudadores, suportando, portanto, prejuízo significativo. Informou que solicitou administrativamente a suspensão dos descontos e o cancelamento do contrato, sem obter êxito.

Em suas razões, defendeu (i) a inexistência de vínculo jurídico entre as partes quanto à contratação do empréstimo; (ii) a responsabilidade objetiva da instituição bancária pelos danos decorrentes de falha na segurança de seu sistema, nos termos da Súmula 479 do STJ; (iii) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e consequente inversão do ônus da prova; (iv) o direito à repetição do indébito em dobro; e (v) a indenização por danos morais. Requereu, em tutela de urgência, a imediata suspensão dos descontos oriundos do contrato impugnado.

Regularmente citado, o Banpará apresentou contestação (Id. 27748972), na qual alegou, em síntese: (i) inexistência de falha na prestação do serviço; (ii) culpa exclusiva de terceiro e/ou da consumidora na ocorrência do evento, por possível compartilhamento de dados pessoais; (iii) inexistência de dever de indenizar, sobretudo quanto ao dano moral, por ausência de comprovação de efetivo abalo; e (iv) impossibilidade de restituição em dobro, por inexistência de má-fé da instituição financeira. Requereu, ao final, a total improcedência dos pedidos.

Sobreveio a sentença vergastada (Id nº 27748990), cujo dispositivo transcrevo:

Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução do mérito, sob a égide do art. 487, inciso I,
do Código de Processo Civil, para DECLARAR INEXISTENTES os negócios jurídicos objetos da presente demanda, e, em consequência:a) DETERMINO a suspensão imediata dos descontos das parcelas relativas ao empréstimo declarado inexistente, concedendo ao autor a tutela antecipada requerida na inicial em sede de sentença; b) Determino a DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, dos valores que o autor pagou indevidamente por cada parcela de empréstimo consignado descontada de seu contracheque, nos termos do art. 940 do Código Civil. A correção monetária deve incidir a partir do efetivo prejuízo (data de cada desembolso), pelo IPCA-IBGE, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. c) Como forma de compensação pelo dano moral, CONDENO o requerido a pagar ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA-IBGE a contar desta data (Súmula 362 STJ).Condeno o réu ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios de sucumbência, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.Publicado e registrado eletronicamente. Intime-se.Após o trânsito em julgado, arquive-se, dando-se baixa no sistema de distribuição. Itaituba/PA, data da assinatura eletrônica. IB SALES TAPAJÓSJuiz de Direito

Irresignado, o
Banco do Estado do Pará S/A – Banpará
interpôs
Apelação
(Id. 27748992), sustentando: (i) inexistência de falha na prestação dos serviços e ausência de responsabilidade objetiva; (ii) culpa exclusiva de terceiro ou da consumidora na ocorrência dos fatos; (iii) ausência de comprovação de dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do valor arbitrado; (iv) indevida condenação à restituição dos valores, e, caso mantida, que a devolução se dê na forma simples, afastando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC; e (v) afastamento ou redução da verba honorária sucumbencial.

Em
contrarrazões
(Id. 27748998), a autora/apelada defendeu a manutenção da sentença, insistindo na caracterização de falha na prestação do serviço e na responsabilização objetiva do banco, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil da instituição financeira em razão de fraude perpetrada por terceiro, mediante a denominada prática do “golpe do falso funcionário”, no qual a recorrida alega ter sido vítima.

A sentença de primeiro grau reconheceu a nulidade do empréstimo consignado e condenou o Banpará à restituição de valores, além do pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA E DEVER DE SEGURANÇA

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a responsabilidade
independentemente de culpa
do fornecedor pelo defeito do serviço. Tal sistemática se articula com o art. 927 do Código Civil, irradiando a chamada
teoria do risco-empreendimento
, segundo a qual quem aufere proveito econômico deve suportar os riscos inerentes à atividade.

O Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo 466
e na
Súmula 479
, sedimentou que “
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”.

Doutrinariamente,
Sérgio Cavalieri Filho
ensina que a violação do dever de segurança é causa típica de responsabilidade civil, pois “o consumidor deposita legítima confiança na idoneidade do serviço bancário” (
Responsabilidade Civil
, 8.ª ed., p. 133).
Carlos Roberto Gonçalves
adita que somente prova cabal de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro rompe o nexo causal (
Responsabilidade Civil
, 19.ª ed., p. 379).

Consoante se extrai dos autos, o recorrido,
JOSIEL DOS SANTOS ARAÚJO
, teve acesso indevido à sua conta bancária no aplicativo do BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A., em 01/12/2023, após tentativa frustrada de login, seguida de interação com indivíduo que se passou por funcionário da instituição financeira. Em seguida, constatou-se a realização de um contrato de empréstimo consignado, no valor de
R$ 62.092,05
, e a
transferência quase imediata
de valores elevados para terceiros, mediante TED, DOC e pagamento de boleto —
quatro operações financeiras
realizadas em
menos de 20 (vinte) minutos
após o crédito na conta.

Vê-se, portanto, um cenário em que a instituição financeira
não apenas permitiu a contratação fraudulenta
de vultoso empréstimo por meio de seu aplicativo, sem qualquer barreira adicional de segurança que pudesse minimizar o risco de fraude, como também
não implementou nenhum mecanismo de contenção ou bloqueio preventivo
diante de movimentações financeiras totalmente atípicas ao histórico do consumidor.

Desta forma, configurado está o
defeito do serviço bancário
(art. 14 do CDC), pois o sistema da instituição financeira revelou-se
incapaz de oferecer segurança mínima ao consumidor
, mesmo quando exposto a conduta fraudulenta de terceiro — o que atrai a teoria do risco do empreendimento, aplicável a fornecedores de serviços em geral.

Importa ainda destacar que o banco
não trouxe aos autos prova da regularidade do contrato
, identificação do dispositivo ou geolocalização da transação, que poderiam eventualmente permitir a conclusão de que se tratava de contratação legítima e que teria sido feita pelo telefone regularmente cadastrado pelo autor.

A instituição somente se desonera se demonstrar ter seguido protocolos de validação de identidade e monitoramento de risco, o que exige a juntada de relatórios técnicos e registros eletrônicos idôneos.
Nada disso foi trazido aos autos
.

DANO MATERIAL

No que tange aos danos de natureza patrimonial, também denominados
danos materiais
, constata-se que houve efetiva
subtração de valores da esfera patrimonial do recorrido
, a partir de um empréstimo fraudulento, cuja contratação não foi por ele solicitada, nem autorizada.

Consoante já delineado, a fraude resultou na liberação de
R$ 62.092,05
na conta corrente do recorrido, seguida da movimentação praticamente instantânea de
R$ 54.999,99
, por meio de transferências eletrônicas (TED, DOC e boleto), cuja destinação não guarda qualquer relação com o autor da demanda. Consta, ademais, que o recorrido
conseguiu bloquear apenas R$ 5.000,00
, valor que se comprometeu a depositar judicialmente, conforme declarado nos autos, e que
o restante foi indevidamente apropriado por terceiros
.

Além disso, a instituição financeira iniciou o
desconto de parcelas mensais no valor de R$ 1.071,42
, diretamente no contracheque do recorrido, sob a justificativa de quitação do contrato fraudulento, o que agrava sobremaneira a sua condição de consumidor e servidor público, por comprometer parcela considerável de sua renda mensal.

Ora, não se trata aqui de engano justificável. A conduta da instituição financeira ultrapassa os limites do mero equívoco contábil, porquanto revela inaceitável
negligência operacional no trato com dados sensíveis e movimentações financeiras atípicas
, o que afasta, por completo, a excludente prevista no dispositivo acima.

Tal hipótese faz incidir o art. 6.º, VIII, do CDC (inversão do ônus) e reforça a falha no dever de segurança reconhecida pela sentença. Restou documentalmente comprovado o débito não reconhecido, montante que deve ser restituído simples (art. 42, parágrafo único, CDC), haja vista inexistirem indícios de má-fé da instituição.

Ademais, à luz do princípio da restitutio in integrum, que informa a indenização por danos materiais,
deve a condenação englobar todo o prejuízo econômico suportado pelo consumidor
em decorrência do ilícito bancário, incluindo tarifas, impostos (como IOF) e valores eventualmente subtraídos pelos fraudadores por meio do sistema da própria instituição ré.

4. Dano moral

A fraude bancária aqui examinada ultrapassa, de muito, a ideia de mero dissabor cotidiano. O consumidor, pessoa idosa, viu-se subitamente privado de numerário essencial a sua subsistência; foi obrigado a comparecer a delegacia, registrar boletim de ocorrência, contatar o banco, ajuizar demanda e, durante todo esse interregno, conviveu com a incerteza quanto à recomposição de seu patrimônio. Situações desse jaez lesionam valores
imateriais
protegidos constitucionalmente — v. g., dignidade (CF, art. 1.º, III), intimidade e honra (art. 5.º, X) — e ensejam reparação independente de prova específica do abalo, pois o dano moral, nesses casos, é
in re ipsa
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. GOLPE MEDIANTE ACESSO REMOTO AO APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE EM TRANSFERÊNCIAS DE VALORES VIA PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. (STJ - AREsp: 2511622, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Publicação: 16/02/2024)

Conforme a tríplice função da indenização —
compensatória, punitiva e preventiva
—, o montante deve: (i) proporcionar satisfação razoável à vítima; (ii) desestimular a reiteração da conduta nociva; e (iii) guardar proporcionalidade com a gravidade do fato e a capacidade econômica do réu. Este Tribunal, em alinhamento com o STJ, utiliza os seguintes vetores: natureza e repercussão do dano, grau de culpa, condição socioeconômica das partes e padrões de precedentes locais.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
REDUZO a condenação do banco Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
decorrente de
relação contratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397, do Código Civil.

No que tange aos
danos morais
, corrigido conforme art. 389, parágrafo único, do CC a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação do BANPARÁ.
, para
condenar
o banco/apelante
à devolução de forma simples do valor cobrado
e ao
pagamento de indenização por dano moral REDUZINDO o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00
(três mil reais), nos termos da fundamentação.

P.R.I.C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025